Tribunal: TJDFT
Processo: 0745253-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0745253-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS FERNANDO ALVES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, recorrente vencida, perante o acórdão que deu provimento ao recurso inominado para julgar procedentes os pedidos iniciais e condená-la a averbar como tempo de serviço o período em que a parte embargada atuou como aluna-aprendiz. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. A teor do disposto no artigo 49 da Lei 9.099/95 os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Consta dos autos eletrônicos que a parte embargante registrou ciência do acórdão em 15/07/2021, de forma que o prazo para embargar de declaração expiraria em 22/07/2021. Todavia, o recurso somente foi interposto em 29/07/2021. Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora